Tribunal: TCU
Processo: 015.541/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6332/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que são apreciados cinco atos de aposentadoria exarados pelo Departamento de Polícia Federal; Considerando que os atos referentes às aposentadorias de CANDIDO DELERMANO MONTEIRO DE CASTRO, MARIA CRISTINA DE PAULA PEDRA, SERGIO MARQUES RODRIGUES DOS SANTOS e JOSE RONALDO AMBROSIO DA CRUZ JUNIOR, dizem respeito a ex-integrantes da carreira policial, cujas concessões tiveram por fundamento, entre outros, a Lei Complementar 51/1985; Considerando que o Plenário do Tribunal de Contas da União, no bojo do TC Processo 023.224/2020-7 , proferiu o Acórdão 1.411/2021, relator Ministro Benjamin Zymler, o qual, entre outras deliberações, determinou à Sefip que sobrestasse a análise de todos os atos de aposentadorias e pensões de integrantes da carreira policial até que haja o desfecho definitivo do referido processo; e Considerando os pareceres da Sefip (peças 9 e 10), com os ajustes propugnados pelo Ministério Público de Contas (Procurador Rodrigo Medeiros de Lima, peça 11); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com base nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, e 157 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, ACORDAM em: i) sobrestar a apreciação dos atos de concessão de aposentadoria de CANDIDO DELERMANO MONTEIRO DE CASTRO (CPF XXX.009.330-XX), MARIA CRISTINA DE PAULA PEDRA (CPF XXX.604.434-XX), SERGIO MARQUES RODRIGUES DOS SANTOS (CPF XXX.000.151-XX) e JOSE RONALDO AMBROSIO DA CRUZ JUNIOR (CPF XXX.162.814-XX), até o desfecho do TC Processo 023.224/2020-7 ; e ii) considerar legal e conceder registro ao ato de aposentadoria de LALINE EVELYN SOUZA CASAES (XXX.308.301-XX). 1. Processo TC- Processo 015.541/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Candido Delermano Monteiro de Castro (XXX.009.330-XX); Jose Ronaldo Ambrosio da Cruz Junior (XXX.162.814-XX); Laline Evelyn Souza Casaes (XXX.308.301-XX); Maria Cristina de Paula Pedra (XXX.604.434-XX); Sergio Marques Rodrigues dos Santos (XXX.000.151-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.